Tribunal: TJSP
Processo: 1014274-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em cancelamento de voo – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado tendo em vista que a requerida não comprovou que o cancelamento decorreu de condições climáticas desfavoráveis – art. 373, II, do CPC/15 – responsabilidade objetiva da requerida – danos morais caracterizados pelo cancelamento do voo - demanda

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em cancelamento de voo – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado tendo em vista que a requerida não comprovou que o cancelamento decorreu de condições climáticas desfavoráveis – art. 373, II, do CPC/15 – responsabilidade objetiva da requerida – danos morais caracterizados pelo cancelamento do voo - demanda procedente - recurso provido.*